Tribunal: TJBA
Processo: 8000852-19.2024.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000852-19.2024.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ANISIO LIMA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. INATIVOS E PENSIONISTAS DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. APELO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. APELO DO RÉU. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPOSTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. INDEVIDO QUESTIONAMENTO DO TÍTULO. ATUALIZAÇÃO DE PROCURAÇÃO. CABIMENTO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ituaçu, nos autos de cumprimento provisório de sentença coletiva ajuizado contra o Estado da Bahia, buscando o cumprimento individual da obrigação de fazer reconhecida no acórdão do mandado de segurança coletivo n.º 8019104-26.2020.8.05.0000, que determinou a incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC (31,18%) aos proventos de servidores inativos e pensionistas do Magistério Estadual com paridade remuneratória, além do pagamento das diferenças retroativas desde a impetração. A sentença impugnada afastou o pedido de desconto em folha de honorários contratuais, manteve a execução nos termos do título coletivo e reconheceu sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios em 10% do valor da causa, divididos em 15% ao exequente e 85% ao executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento da apelação que versa exclusivamente sobre honorários sucumbenciais, sem o devido preparo; (ii) estabelecer se é válida a fixação de honorários advocatícios em cumprimento provisório de sentença coletiva; (iii) determinar se a execução da GEAC configura pagamento em duplicidade, diante de sua alegada incorporação aos proventos dos inativos; (iv) verificar a necessidade de atualização da procuração juntada em 2022; (v) examinar o cabimento da multa por descumprimento de obrigação de fazer imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação que versa exclusivamente sobre honorários de sucumbência deve ser acompanhada do recolhimento do preparo, ainda que o cliente seja beneficiário da gratuidade, salvo se o advogado comprovar que também faz jus ao benefício. No caso, conforme certificado no ID 88345629, o prazo transcorreu sem o recolhimento do preparo e o advogado não requereu gratuidade em nome próprio, o que impõe o não conhecimento do recurso por deserção, nos termos dos arts. 99, § 5º, e 1.007, § 4º, do CPC.

4. A alegação de nulidade da sentença por fixação de honorários em cumprimento provisório de sentença coletiva não encontra respaldo. A jurisprudência do STJ, apesar de ter firmado no Tema 525 a regra da não fixação de honorários na execução provisória, admite exceção nos casos de cumprimento de sentença coletiva contra a Fazenda Pública. Aplica-se ao caso a Súmula 345 do STJ. Além disso, o art. 85, § 1º, do CPC, é claro ao prever a incidência de honorários tanto no cumprimento definitivo quanto no provisório, não havendo distinção legal.

5. Quanto à alegação de pagamento em duplicidade da GEAC, a sentença proferida no mandado de segurança coletivo (pgs. 26/66 do ID 85427964) reconheceu expressamente o direito à incorporação da gratificação como vantagem autônoma, afastando a tese de absorção pelo subsídio ou pela VPNI. A matéria foi definitivamente decidida, inclusive em sede de embargos declaratórios, sendo vedado ao devedor reabrir discussão sobre o conteúdo do título judicial na fase de execução, nos termos do art. 525, § 1º, III, do CPC.

6. A alegação de nulidade processual por ausência de atualização da procuração não se sustenta. O instrumento de mandato juntado aos autos em 2022 não possui prazo determinado nem há qualquer notícia de revogação, renúncia ou expiração dos poderes. O decurso do tempo, por si só, não invalida a procuração, e não se comprovou qualquer prejuízo à parte recorrente.

7. Quanto à multa por descumprimento de obrigação de fazer, não há impedimento legal à sua imposição à Fazenda Pública. O argumento de que a obrigação seria inconstitucional não foi demonstrado de forma concreta. A jurisprudência admite a incidência da multa como mecanismo de efetividade das decisões judiciais, inclusive contra entes públicos, quando não comprovada a impossibilidade de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação não conhecida, por deserção. Apelação conhecida e improvida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 85, § 1º e § 11º; 99, § 5º; 105; 525, § 1º, III; 1.007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 345.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelaç
ões
Cíve
is simultâneas
nº 8000852-19.2024.8.05.0134
, em que figuram como apelantes e apelados
CARLOS ANISIO LIMA DA SILVA e ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NÃO CONHECER da apelação interposta por CARLOS ANÍSIO LIMA DA SILVA, por deserção, e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões,

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA